Tribunal: TCU
Processo: 015.696/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Incra, em desfavor do Instituto Cidadania do Nordeste  ICN e de seus ex-Presidentes, em decorrência da impugnação parcial das despesas incorridas com os recursos de Termo de Parceria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra, em desfavor do Sr. João Rafael Gomes de Morais e da Sra. Daniela de Oliveira Nunes, ex-Presidentes do Instituto de Capacitação e Cidadania do Nordeste (atualmente denominado Instituto Cidadania do Nordeste - ICN), respectivamente, nos períodos de 9/4/2009 a 12/8/2009 e 7/1/2010 a 28/2/2011, e o próprio ICN, em decorrência da impugnação parcial das despesas incorridas com os recursos do Termo de Parceria CRT/MSF/3000/2009, Siafi 652683. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir do rol de responsáveis desta Tomada de Contas Especial os nomes dos Srs. João Rafael Gomes de Morais e Marcílio Carlos Oliveira Pinto; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Sra. Daniela de Oliveira Nunes e do Instituto Cidadania do Nordeste - ICN e condená-los solidariamente ao pagamento das quantias adiante discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das respectivas notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra, abatidos os valores a crédito já devolvidos, igualmente indicados abaixo, nos termos do verbete de Súmula/TCU 128 e na forma da legislação em vigor: VALOR (R$) DATA DA OCORRÊNCIA DÉBITO/ CRÉDITO 341.372,58 14/07/2009 DÉBITO 1.179.987,51 23/12/2009 DÉBITO 300.000,00 30/09/2010 DÉBITO 700.000,00 08/12/2010 DÉBITO 225.319,93 30/03/2011 CRÉDITO 12.093,92 20/12/2011 CRÉDITO 9.3. aplicar, individualmente, à Sra. Daniela de Oliveira Nunes e ao Instituto Cidadania do Nordeste a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do RI/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida a que se refere este Acórdão, caso não atendidas as notificações, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do RI/TCU.